Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 2 ANOS. ART. 1003 CÓDIGO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo sócio dissidente de empresa condenada em ação judicial, para concessão de efeitos suspensivos à decisão proferida em cumprimento de sentença, que ao desconsiderar a personalidade jurídica da empresa manteve bloqueio eletrônico em sua conta bancária pessoal.
3. A Súmula n. 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais estendeu o cabimento do Agravo de instrumento para outras hipóteses taxativas, quais sejam, contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJE: 4/9/2018, pág. 826 ).
4. Para obtenção da liminar pretendida, faz-se necessário a demonstração de erro de procedimento da decisão monocrática pela ausência de probabilidade do direito, ou de ponderação do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
5. O artigo 1003 do Código Civil Brasileiro traz in verbis: “A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade”. Parágrafo único: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”.
6. A retirada do sócio da empresa não o exime nem a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores pelo prazo de 02(dois) anos após a sua retirada formal da sociedade (Art. 1032 do Código Civil).
7. Inexistindo indubitável violação da lei regente, e uma vez que o agravante não demonstrou outra circunstância impeditiva para a desconstituição do bloqueio judicial, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito e urgência que ancore a medida excepcional.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.